Tribunal: TJDFT
Processo: 0717408-39.2024.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. ART. 215-A DO CÓDIGO PENAL. CONTATO FÍSICO EM AMBIENTE PÚBLICO. ADOLESCENTE. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO DE SATISFAÇÃO DA LASCÍVIA. PALAVRA DA VÍTIMA. CONJUNTO PROBATÓRIO. DÚVIDA RAZOÁVEL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação interposto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal e absolveu o acusado da imputação do crime de importunação sexual, previsto no art. 215-A do Código Penal, com fundamento no art. 386, III e VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o contato físico realizado pelo acusado — consistente em toques no rosto e nos cabelos de adolescente em ambiente público — foi praticado com o dolo específico de satisfazer a própria lascívia, elemento subjetivo indispensável à configuração do crime de importunação sexual.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do contato físico são incontroversas, estando demonstradas pela prova oral, inclusive pelo depoimento especial da vítima, corroborado pelos relatos indiretos de seus genitores.
4. Em crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima possui especial relevância probatória, desde que analisada em consonância com o conjunto dos demais elementos colhidos sob o crivo do contraditório.
5. O tipo penal do art. 215-A do Código Penal exige dolo específico consistente na intenção de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro, não se contentando com a mera inadequação social da conduta ou com o constrangimento subjetivamente experimentado pela vítima.
6. O conjunto probatório não revela atos reiterados, investidas persistentes, palavras de cunho sexual explícito ou comportamento subsequente apto a demonstrar finalidade libidinosa inequívoca.
7. A versão apresentada pelo acusado, no sentido de ter ocorrido confusão de pessoa e de que o gesto se deu em tom de cumprimento inadequado, mostra-se estável e encontra respaldo parcial em depoimentos testemunhais, não sendo infirmada por provas objetivas suficientes.
8. Diante da ausência de prova segura quanto ao elemento subjetivo do tipo penal, subsiste dúvida razoável acerca da intenção libidinosa do agente, impondo-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
1. O crime de importunação sexual exige prova inequívoca do dolo específico de satisfazer a lascívia, não se configurando quando o conjunto probatório revela apenas conduta inadequada sem demonstração segura da finalidade sexual.
2. A palavra da vítima, embora dotada de especial valor probatório em crimes contra a dignidade sexual, não dispensa a comprovação de todos os elementos do tipo penal, inclusive o subjetivo.
3. Persistindo dúvida razoável quanto à intenção libidinosa do agente, impõe-se a manutenção da absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.